Tribunal: TJMT
Processo: 1028296-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028296-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUREA MARIA DE ALVARENGA GOMES NASSARDEN - CPF: 717.920.741-15 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO RECONHEDIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERENTE - EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, pois o extrato fornecido pelo reclamante não fornece ao Juízo dados que permitam, com segurança, reconhecer a existência (ou não) de negativação pré-existente, que possibilite segurança jurídica para julgar o pedido de indenização por danos orais, pois não é possível, afirmar se há ou não negativação preexistente, tampouco, se é caso de aplicação da Súmula 385, do STJ.

2. Sentença mantida.

3.Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Aurea Maria de Alvarenga Gomes Nassarden,
em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes para declarar a inexigibilidade do débito questionado e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, em razão de se tratar da anotação mais antiga.

Em contrarrazões, a recorrida impugna, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 207117152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024